Tribunal: TJMT
Processo: 1040265-35.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040265-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA - CPF: 117.406.938-41 (APELADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), T. A. H. DE S. MARQUES PSICOLOGIA - CNPJ: 41.865.174/0001-02 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), TATIANI APARECIDA HONORIA DE SOUZA MARQUES - CPF: 005.434.361-52 (APELANTE), LUCIENNO TELLES - CPF: 942.571.591-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS LOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por locador contra locatária, fiador e pessoa jurídica, em razão de inadimplemento contratual após rescisão antecipada do contrato de locação. O pedido incluiu aluguéis vencidos, encargos de IPTU, água, esgoto, multa contratual proporcional e danos ao imóvel apontados em vistoria. Sentença de parcial procedência, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pessoa física que assinou o contrato é parte legítima para responder à demanda; e

(
ii
) saber se o fiador pode ser responsabilizado solidariamente em ação de cobrança, sem cumulação de pedido de despejo.

III. Razões de decidir

3. A pessoa física apelante consta como signatária do contrato de locação em conjunto com a pessoa jurídica, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

4. O fiador é solidariamente responsável pelos débitos contratuais locatícios, inclusive em ações exclusivamente de cobrança, conforme previsão contratual e entendimento consolidado do STJ.

5. Documentos constantes dos autos indicam inadimplemento de encargos locatícios e danos ao imóvel. Ausência de prova de quitação por parte dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É parte legítima para responder ação de cobrança quem figura como signatário do contrato de locação, ainda que em conjunto com pessoa jurídica. 2. O fiador responde solidariamente pelos débitos da locação, independentemente da cumulação com pedido de despejo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11; CC/2002, arts. 265 e 818; Lei nº 8.245/1991, arts. 62, I e II, e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2227091/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Aluguel e Despesas de Locação, julgada procedente em parte para condenar os réus ao pagamento de aluguel vencido (09/2023), multa rescisória proporcional, despesas/encargos (IPTU, água, esgoto) e valores decorrentes de danos apontados em vistoria, além de custas e honorários
de
10% sobre o valor da condenação (sucumbência recíproca de 50% para cada)
.

Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva d
as pessoas físicas
arguindo
a apelante não firmou o contrato de locação e o apelado, por ser fiador, não é legítimo uma vez que não há cumulação de pedido de despejo e cobrança de aluguel.

No mérito,
arguem que não
existem contas pendentes de taxas ou
serviços e que as faturas anexadas aos autos estão em nome de terceiros.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões no Id n.
307039867
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram contrato de locação por 24 meses, resc
indido de forma antecipada em 1º-1-2023 ante a inadimplência dos locado
res que deixaram de pagar o aluguel de setembro/2023 e os encargos contratuais.

Sustenta que, em razão da rescisão antecipada, seriam devidos valores a título de multa contratual, bem como despesas de água, esgoto e IPTU. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento do montante total de R$ 25.511,36 (vinte e cinco mil quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado.

PRELIMIMIAR – LEGITIMIDADE PASSIVA

Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva das pessoas físicas arguindo a apelante não firmou o contrato de locação e o apelado, por ser fiador, não é legítimo uma vez que não há cumulação de pedido de despejo e cobrança de aluguel.

No entanto, a
ré Tatiane assina como locatária em conjunto com a pessoa jurídica como se vê no Id n.
307039416
– Pág.
5.

Quanto ao fiador a sua função de existência no contrato é justamente garantir a quitação dos
aluguéis
,
desse modo, é solidariamente responsável e, por conseguinte, parte legítima para ser demandado na cobrança
da locação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. CONTRATO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. "A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp 2 .001.930/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 10/3/2023).

2. Nos termos do art. 62, I e II, da Lei 8.245/91, o fiador é parte legítima para constar no polo passivo de demanda na qual se cumulam os pedidos de despejo e de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei 8 .245/91. Precedentes. 4. Nos termos da compreensão pacificada do STJ, nos contratos de locação predial urbana, à luz do art. 39 da Lei do Inquilinato, dá-se a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, sem necessidade de anuência do fiador, salvo expressa disposição contratual em contrário. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2227091 PR 2022/0320882-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2023)

MÉRITO

A cláusula XV do contrato
obriga o locatário ao pagamento dos débitos de água, luz, telefone IPTU e demais encargos
, taxas, impostos
.

A documentação aponta débitos de água/IPTU e despesas necessárias (Id 307039421 e planilhas do Id 307039413)
apontam a existência da dívida a qual
os apelantes foram condenados e, embora
o título do IPTU não esteja em nome das partes, refere-se, claramente, ao imóvel locado e, por outro lado,
os apelantes não produziram prova de que haviam quitado esse imposto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios
devidos ao advogado da autora
para
15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025